Tribunal: STF
Processo: RE 520805
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no recurso extraordinário. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Exclusão 
   do Refis. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 
   Precedentes.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental.
2. As questões referentes à exclusão de contribuinte do 
   programa Refis são adstritas ao âmbito da legislação 
   infraconstitucional.
3. As alegações de afronta aos princípios do 
   devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos 
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
   dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem 
   configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da 
   República.
4. Agravo regimental desprovido.